Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017539-81.2020
AGRAVANTE: E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
AGRAVADO: BORGES, DIAS & DIAS LTDA.
Vistos.
Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo ordinário acerca da petição de ID no 90638478 e seguintes.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR